Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739695-16.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA ELMA MIRANDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 31365049), com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios que indeferiu a complementação do pagamento preferencial (CF/88 100, §2o), por reputar inaplicável ao caso a alteração promovida pela Lei-DF 6.618/2020, que aumentou o valor da RPV, de 10 para 20 salários mínimos. Alega que recebeu 50 salários-mínimos (CF 100, § 2o c/c ADCT 102, § 2o), porém, por força da Lei-DF 6.618/2020, que aumentou o limite da RPV, faz jus à complementação desse pagamento em mais 50 salários-mínimos. Sustenta que não incide na hipótese o princípio tempus regit actum, visto que o pagamento de precatório é feito em procedimento meramente administrativo, conforme o STF 733. Argumenta que não houve a quitação integral da dívida, o que autoriza a complementação (CPC 924, II). Destaca que a Lei-DF 6.618/2020 tem aplicação imediata. Sustenta que a EC 99/17, que incluiu o § 2o na ADCT 102, além de majorar o valor do adiantamento preferencial de precatório, admitiu o fracionamento do crédito a esse título, evidenciando a possibilidade de complementação. Acentua que o art. 9o, da Resolução 303/19, do CNJ, veda apenas o pagamento preferencial por mais de uma vez, o que não é o caso, pois objetiva somente a complementação do adiantamento. Acrescenta que há ofensa aos princípios da isonomia, da razoável duração do processo e da tutela da pessoa idosa (CF 230). Pleiteia a concessão da medida liminar, para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial no montante de 50 salários mínimos. 2. A sentença que reconheceu o crédito da impetrante transitou em julgado antes do início da vigência da Lei-DF 6.618/20 (id 31365050). A superveniência desse diploma, que aumentou a RPV de 10 para 20 salários mínimos, não justifica a complementação do pagamento preferencial (CF 100, § 2o) anteriormente efetuado. Deve observar-se o ato jurídico perfeito, um dos pilares da segurança jurídica, que subsiste ante a lei posterior até mesmo ao pagamento já efetuado de acordo com a disciplina legal vigente à época. A referida Lei não tem eficácia retroativa. Atente-se para a jurisprudência da Corte, amparada por precedente vinculante do STF: EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Conselho Especial, ac. 1.343.584, Des. Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 2021); EMENTA Mandado de segurança - Precatório preferencial - Lei-DF 6.618/20 - Complementação indevida. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, a superveniência da Lei-DF 6.618/2020, que aumentou a RPV de 10 para 20 salários mínimos, não justifica a complementação do pagamento preferencial (CF 100, §2o) anteriormente efetuado de acordo com o regramento então em vigor, devendo prestigiar-se o ato jurídico perfeito, um dos pilares da segurança jurídica. 2. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada. (2a Câmara Cível, ac. 1.364.449, Des. Fernando Habibe, 2021); EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO. SUPERPREFERÊNCIA. INEXISTENTE. ATO JURIDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O fato de a Lei Distrital no. 6.618/2020 ter produção de efeitos imediata, não quer dizer que a mesma vá atingir atos e situações jurídicas anteriores, já que incide a figura do ato jurídico perfeito, que foi realizado sobre a égide da regulamentação anterior, desse modo, via de regra, as leis em nosso ordenamento jurídico não tem eficácia retroativa, se assim não houver disposição, já que a única previsão constitucional de lei retroativa é na seara penal, quando a norma for favorável ao réu, não havendo nenhuma disposição na esfera cível, aplicável ao caso, para a retroatividade normativa postulada pelo impetrante. In casu, segundo a regra do tempus regit actum, tendo sido a expedição do alvará de levantamento expedida dois meses (07/04/2020), antes da alteração legislativa que aumentou o limite do RPV no Distrito Federal (15/06/2020), não há como operar a complementação requerida, ainda mais, porque, nesse caso, inclusive, aperfeiçoou-se o ato jurídico perfeito, não podendo, o mesmo, ser atingido por legislação posterior, ainda que favorável ao impetrante. O argumento de que a Resolução no. 303/2019 do CNJ não seria aplicável ao caso, também não convence, pois o impetrante tenta fazer um trocadilho de palavras, ao argumentar que, no caso, não seria o pagamento de nova preferência constitucional, mas de mera complementação, quando, em verdade, no fim o resultado é o mesmo, já que o impetrante pretende receber nova preferência legal, com base em regra posterior, que não possuía determinação alguma de retroatividade, para alcançar todos aqueles que já receberam o pagamento da preferência legal. Admitido o processamento do Writ constitucional. Segurança denegada. Decisão administrativa mantida. (1a Câmara Cível, ac. 1.337.627, Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 2021). Logo, não se constata o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Notifique-se o MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, para informações. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator